Tribunal: TJSP
Processo: 1022178-79.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Atraso na entrega do imóvel. Inexistência de justificativas razoáveis para a demora. Mudanças do projeto original e falta de mão de obra constituem fortuito interno. Dever de indenizar lucros cessantes no período de mora, até a entrega das chaves. Aplicação do percentual de 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de atraso. Substituição do índice INCC para e

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Atraso na entrega do imóvel. Inexistência de justificativas razoáveis para a demora. Mudanças do projeto original e falta de mão de obra constituem fortuito interno. Dever de indenizar lucros cessantes no período de mora, até a entrega das chaves. Aplicação do percentual de 0,5% do valor atualizado do contrato por mês de atraso. Substituição do índice INCC para e correção do saldo devedor durante a mora das rés. Admissibilidade. Índice INCC tem a função de resguardar o construtor de súbitas altas no preço de materiais de construção, e atraso injustificado nas obras permite a transferência do risco do autor à ré. Substituição pelo IGPM, índice previsto para o período posterior à conclusão da obra. Necessidade, contudo, de acolhimento de realização de fase de liquidação, para apurar a condenação de restituir valores pagos a maior em virtude da aplicação do INCC. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.